Tribunal: TJDFT
Processo: 0751730-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751730-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BENICIO TAVARES DA CUNHA MELLO AGRAVADO: LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ BENICIO TAVARES DA CUNHA MELLO, representado por Julieta Lorraine Cordeiro da Cunha Mello, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADOO (Processo no 0728129-72.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de homologação de desistência do encargo de administrador provisório/inventariante dos bens deixados pelo Espólio de Celina Tavares Cunha Mello. Eis o teor da decisão: “(...) O Sr. Benício, que consta nestes autos até o momento como representante do espólio réu, na qualidade de administrador provisório, por ser o único herdeiro, argumenta na contestação e em diversas petições que não pode ser considerado administrador provisório, já que tem mais de 90 anos, é interditado e portador de Mal de Alzheimer. Alega vício de representação processual. Há carta precatória expedida para intimá-lo, na pessoa de sua curadora, a prestar as informações necessárias para se avaliar a questão em definitivo, eis que o processo não foi ainda saneado. Essas informações foram requeridas pelo representante do Ministério Público. Agora o Sr. Benício, representado por sua curadora, apresenta um termo de renúncia em relação à função de administrador provisório, mas novamente a sua curadora não informa quem está administrando, de fato ou de direito, a herança, para que, se acolhidos seus argumentos, possa o polo passivo ser regularizado. De acordo com o art. 1.797 do Código Civil, é possível que o juiz nomeie uma pessoa de sua confiança para atuar como administrador da herança, na falta de cônjuge, companheiro, herdeiro ou testamenteiro. Mas apenas o juiz competente para realizar o inventário pode fazê-lo. De igual modo, apenas o juiz do inventário pode decidir sobre eventual substituição e/ou renúncia do inventariante ou do administrador da herança. Assim, não compete a este Juízo homologar pedido de renúncia apresentado por aquele a quem se considerou, nestes autos, ser o administrador provisório. À vista disso, indefiro os pedidos formulados na petição de ID 73867243. Quanto ao prosseguimento do feito, a decisão de ID 67453510 fez constar que o comparecimento espontâneo, suprindo a citação, e a representação processual do espólio, seriam considerados válidos, caso não seja respondida, pela curadora do espólio, a indagação formulada por intermédio da carta precatória já expedida, a respeito a existência de inventário em curso e de outros sucessores. Ocorre que, melhor revendo a questão, reconsidero a advertência, uma vez que não há como considerar a validade desses atos sem uma correta análise acerca da situação fática e jurídica referente ao espólio. O administrador provisório é aquele que, se não houver inventário aberto, encontra-se na administração dos bens do espólio, em situação de fato. Foi em razão de José Benício, pai da falecida Celina, ser aparentemente o seu único herdeiro que se considerou, nestes autos, que ele é o administrador provisório. Ocorre que, pela situação de fato estabelecida, isso não seria possível. Uma pessoa de mais 90 anos, incapaz, já interditada, que não pode administrar seus próprios bens, obviamente não está de fato na administração dos bens do espólio. Assim, do ponto de vista fático, José Benício não pode ser considerado o administrador do espólio. Como não há informações nos autos de quem, de fato, se encontra nessa administração, nem de quais são os bens da falecida Celina e onde se encontram, faz-se necessário buscar a definição jurídica da questão, o que somente o juiz competente para realizar o inventário poderá fazer, quer nomeando um administrador provisório (enquanto avalia quem será o inventariante), quer nomeando desde logo o inventariante. Ora, podem abrir o inventário, para provocar o juízo competente a definir juridicamente a questão, tanto o herdeiro José Benício, representado por sua curadora, quanto o próprio credor destes autos, que apenas não poderá ser inventariante, para não ocorrer conflito de interesses. Mas abrir o inventário o credor pode. Assim, para permitir o prosseguimento do feito de forma mais efetiva, com vistas a solucionar definitivamente a questão, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias: a) requerer, se o caso, a expedição de nova carta precatória para intimar o Sr. José Benício, por meio de sua curadora Julieta, para que este promova a abertura do inventário de Celina no prazo de até 30 dias, uma vez que é dever da curadora do herdeiro incapaz zelar pelo direito deste de receber os bens a que tem direito por herança; b) ou requerer a concessão de prazo ao próprio autor para que ele mesmo dê início ao procedimento de inventário, solicitando ao juiz competente a nomeação de administrador dos bens da herança, nos termos do art. 616, VI, do CPC. A precatória já expedida não será recolhida, uma vez que poderá ser útil também ao encaminhamento necessário ao saneamento do processo. Com a manifestação do autor, dê-se vista ao Ministério Público (...)”. (id. 75649484 – processo de origem). Em suas razões recursais a Agravante sustenta, em resumo, que não está em condições de assumir o encargo de administrador da herança, uma vez que se encontra interditado, sendo considerado incapaz, estando atualmente representado por sua curadora Julieta Lorraine Cordeiro da Cunha Mello. Defende que nem mesmo na condição provisória do encargo é possível figurar, já que contando com 90 anos de idade, interditado e portador de mal de Alzheimer, ainda reside em Fortaleza/CE, situação que inviabiliza a atenção que a demanda requer. Assevera que ser possibilitada juridicamente a apresentação da renúncia, tecendo arrazoado em defesa a sua tese. Ao final pede a reforma da decisão recorrida. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo a parte recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, tem-se que a decisão recorrida (id. 75649484 – processo de origem), foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 05/11/2020 (quinta-feira). Assim, tem-se por publicada a decisão impugnada no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, ou seja, em 06/11/2020 (sexta-feira), iniciando-se a contagem no próximo dia útil seguinte, qual seja, 09/11/2020 (segunda-feira), findando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis no dia 27/11/2020 (sexta-feira). Ocorre, contudo, que o presente recurso de agravo de instrumento somente veio a ser interposto no dia 07/12/2020 (segunda-feira), conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso (id. 22008436), evidenciando assim o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Nesse sentido tem se manifestado este E. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TEMPESTIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Conforme preconiza o art. 1.017 NCPC, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. Não comprovada a tempestividade do agravo de instrumento, conforme intimação publicada no DJe de 15/12/2016, Edição no 233/2016, fl. 397, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 1023220, 07027336720168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 26/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. TERMO INICIAL E FINAL DO PRAZO RECURSAL NÃO COINCIDENTES COM EXPEDIENTE FORENSE ANORMAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Portaria Conjunta 44, de 21 de maio de 2018, disciplinou a protelação dos dias de começo e vencimento dos prazos coincidentes com os dias 22.06.2018 e 27.06.2018 para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC. 2. O recurso cujo prazo inicial e final não coincidiu com as datas estabelecidas na Portaria não sofreu nenhuma alteração em sua contagem de prazo em razão dos dias de expediente forense anormal previstos no instrumento normativo. Portanto, é intempestiva a apelação interposta além do prazo fixado no art. 1.003, § 5o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1146836, 00081340720158070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se não bastasse, é de se ver ainda que a despeito da irresignação da parte Agravante quanto ao encargo de administrador dos bens da herança de Celina, é de se ver pela decisão recorrida que o Juízo a quo, face as informações de impossibilidade do exercício do encargo já adotou as providencias de praxe, sobretudo quanto a eventual provocação por parte do Autor, ora Agravado, perante o Juízo competente do inventário para definir juridicamente a questão posta nos autos, situação que a meu sentir, ainda evidenciaria, inclusive, ausência de interesse no presente recurso. Logo, diante de tais circunstâncias, o recurso de agravo de instrumento é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora